Tribunal: STJ
Processo: 0226717-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013135 - SP (2025/0226717-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA DAREZZO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
AGRAVANTE
: ANA PAULA DAREZZO LUDIN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
habeas corpus
2. As agravantes foram condenadas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de reclusão e
dias-multa, ambas em regime inicial fechado.
3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação criminal para absolver as
agravantes da imputação de associação para o tráfico.
4. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal quanto ao
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a absolvição
das agravantes do crime de associação para o tráfico e a alegação de
na
bis in idem
dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impetração configura-se como substitutivo de recurso próprio, ensejando o seu não
conhecimento, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
ofício.
7. O acórdão impugnado traz fundamento objetivo para o afastamento da minorante,
considerando-se o modo de tratamento e de conservação dos entorpecentes, não
circunscrito à quantidade de droga apreendida.
Documento eletrônico VDA50155780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: cf02da1c-81de-41c9-8829-a77a938a14c3

8. Não há
, pois outras circunstâncias fáticas foram consideradas pelo tribunal
bis in idem
de origem para o afastamento do tráfico privilegiado.
9. As instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e provas, concluíram pela
comprovação da autoria delitiva e materialidade do crime imputado às agravantes, sendo
incabível a divergência desse entendimento na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecida, salvo flagrante ilegalidade.
2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pode se basear em circunstâncias
fáticas além da quantidade de droga apreendida.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50155780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: cf02da1c-81de-41c9-8829-a77a938a14c3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013135 - SP (2025/0226717-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA DAREZZO FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
AGRAVANTE
: ANA PAULA DAREZZO LUDIN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO
PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
habeas corpus
2. As agravantes foram condenadas pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Votuporanga por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas de reclusão e
dias-multa, ambas em regime inicial fechado.
3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação criminal para absolver as
agravantes da imputação de associação para o tráfico.
4. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal quanto ao
afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a absolvição
das agravantes do crime de associação para o tráfico e a alegação de
na
bis in idem
dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA50155785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:53
Código de Controle do Documento: fbccfcf5-fc8a-4226-8100-67b454b09bb3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A impetração configura-se como substitutivo de recurso próprio, ensejando o seu não
conhecimento, não havendo constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de
ofício.
7. O acórdão impugnado traz fundamento objetivo para o afastamento da minorante,
considerando-se o modo de tratamento e de conservação dos entorpecentes, não
circunscrito à quantidade de droga apreendida.
8. Não há
, pois outras circunstâncias fáticas foram consideradas pelo tribunal
bis in idem
de origem para o afastamento do tráfico privilegiado.
9. As instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e provas, concluíram pela
comprovação da autoria delitiva e materialidade do crime imputado às agravantes, sendo
incabível a divergência desse entendimento na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecida, salvo flagrante ilegalidade.
2. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado pode se basear em circunstâncias
fáticas além da quantidade de droga apreendida.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 74-80) interposto por ANA
CAROLINA DAREZZO FERREIRA e ANA PAULA DAREZZO LUDIN
FERREIRA contra a decisão monocrática (fls. 68-71) que indeferiu liminarmente o
s impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
habeas corpu
DE SÃO PAULO.
Documento eletrônico VDA50155785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:53
Código de Controle do Documento: fbccfcf5-fc8a-4226-8100-67b454b09bb3

Consta nos autos que as agravantes foram inicialmente condenadas pelo Juízo
da 1a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, conforme a sentença de fls. 49-65. A
agravante ANA CAROLINA DAREZZO FERREIRA foi condenada à pena 6 (seis)
anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 694 (seiscentos e
noventa e quatro) dias-multa por infração ao artigo 33,
, da Lei n. 11.343/06 e à
caput
pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por
infração ao artigo 35,
, da mesma lei, ambas em regime inicial fechado e cada dia
caput
multa na unidade mínima; a agravante ANA PAULA DAREZZO LUDIN FERREIRA
foi condenada à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao
pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa por infração ao artigo 33,
, da Lei n.11.343/06 e à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao
caput
pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa por infração ao artigo 35,
, da
caput
mesma lei, ambas em regime inicial fechado e cada dia multa na unidade mínima.
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que deu parcial
provimento ao recurso para absolver as agravantes da imputação ao artigo 35 da Lei
n 11.343/2006, nos termos do acórdão de fls. 12-34.
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei n. 13.343/2006.
O
foi indeferido liminarmente (fls. 68-71).
habeas corpus
No regimental (fls.75-80), busca-se a reforma da decisão agravada de modo
que sejam reconhecidos os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico
privilegiado.
É o relatório.

VOTO
As agravantes buscam a reforma da decisão monocrática, de modo que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição
habeas corpus
inicial.
Sustentam que não há provas do seu envolvimento em atividades criminosas.
Argumentam que foram absolvidas da acusação do crime de associação para o tráfico.
Pontuam que houve
na hipótese, pois a quantidade de droga
bis in idem
apreendida teria sido utilizada para aumentar a pena-base e afastar a redutora do tráfico
privilegiado. Por fim, afirmam que a impetração está respaldada em argumentos que
fogem do reexame de provas, sendo que o enfrentamento das questões envolve apenas
interpretação do direito.
Documento eletrônico VDA50155785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:53
Código de Controle do Documento: fbccfcf5-fc8a-4226-8100-67b454b09bb3

Reitero que a 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no
10/06/2020
julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao
27/03/2020
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
A presente impetração configura-se como substitutivo de recurso próprio,
ensejando o seu não conhecimento, não havendo constrangimento ilegal a justificar a
concessão da ordem de ofício.
Acerca da aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4o da Lei n.
11.343.2006, como sabido, são necessários quatro requisitos cumulativos, sendo um
deles a não dedicação a atividades criminosas.
O acórdão impugnado traz fundamento objetivo para o afastamento da
redutora, não circunscrito à quantidade de droga apreendida, mas sim considerando-se o
modo de tratamento e de conservação dos entorpecentes, conforme trecho que transcrevo
a seguir (fls. 29-30):

Conquanto primários (Ana Carolina fls. 92/94, Ana Paula fls.
98, Edson fls. 95/97 e Denius fls. 363, 368,373,465 e 799), não dá para
beneficiar os réus com a aplicação do par. 4o do art. 33 da Lei de
Drogas, já que referido dispositivo se destina a outro tipo de traficante,
qual seja, aquele que atua em pequena escala e que ainda não
incursionou severamente no mundo do crime, que ainda não faça do
tráfico ou o seu meio de vida, situação que, como visto, não é a que
identificamos no caso.
Ora, os réus foram surpreendidos com mais de 600kg de
substâncias entorpecentes, que estavam ocultadas na carga do caminhão
frigorífico, sendo certo que parte da droga já havia sido colocada no
banco traseiro e no porta malas do veículo Corolla (blindado). Veja, não
se trata de entorpecente a granel. Foram apreendidos centenas de tijolos
de cocaína, crack e pacotes de Skank, demonstrando-se, assim, que a
forma como se encontrava a droga era indicativa de sua
comercialização em grandes quantidades, típica das engrenagens de
organização criminosa.
Assim, a dedicação à espúria difusão de drogas proibidas,
com
e com
, que é resultante da livre
animus lucrandi
modus vivendi
escolha dos acusados, se mostra incompatível com o benefício do
tráfico privilegiado.

Documento eletrônico VDA50155785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:53
Código de Controle do Documento: fbccfcf5-fc8a-4226-8100-67b454b09bb3

Pelas mesmas razões, não há que se falar em
pois outras tantas
bis in idem
circunstâncias fáticas - diversas da quantidade e qualidade dos entorpecentes - foram
consideradas pelo tribunal de origem para o afastamento do tráfico privilegiado.
Complemento que, as instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos e
provas, analisaram o arcabouço probatório e concluíram pela comprovação da autoria
delitiva das acusadas e materialidade do crime a elas imputado, bem como os elementos
sopesados na dosimetria da pena. A divergência desse entendimento é incabível na via do
porquanto, de acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça, não é meio impróprio para a análise de teses que demandem incursão
no acervo fático-probatório. A esse respeito:

[...]
1. O Tribunal , em decisão devidamente motivada, a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico.
Assim, rever os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem, para
decidir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a
condenação, ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para
a do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. [...] 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp n. 2.429.652/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2023
).
5/12/2023

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e por seus próprios
fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50155785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/09/2025 16:28:53
Código de Controle do Documento: fbccfcf5-fc8a-4226-8100-67b454b09bb3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0226717-4
HC 1.013.135 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001484520248260664 20146532024
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANA CAROLINA DAREZZO FERREIRA (PRESO)
PACIENTE
: ANA PAULA DAREZZO LUDIN FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: EDSON JUNIO MIRANDA
CORRÉU
: DENIUS LISBOA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA CAROLINA DAREZZO FERREIRA (PRESO)
AGRAVANTE
: ANA PAULA DAREZZO LUDIN FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
WESLEY LEANDRO DE LIMA - SP377775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555164141<<50209@
2025/0226717-4 - HC 1013135 Petição : 2025/0059791-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:07:21
Código de Controle do Documento: F3C98EAE-56CB-45FE-AC22-68D7460A70B4